Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-36.2023.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015199-36.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDINETE DA CRUZ SANTOS - CPF: 378.231.161-20 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015199-36.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdinete da Cruz Santos

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA CALCULAR O DANO MATERIAL. PEDIDO ILÍQUIDO. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
ENUNCIADO 70 DO FONAJE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 3º DA LEI N. 9099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
PRETENSÃO RECURSAL DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. OPÇÃO DA PARTE AUTORA DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.
Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
(
parágrafo único
do art.
38
Lei n.
9.099
/95)

2. Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

3.
“As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais,
exceto quando exigirem perícia contábil”
(Enunciado 70 do FONAJE)

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Por esta razão, o artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar apenas as causas em que a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculo aritméticos. A contrário senso, o Juizado Especial é incompetente para processar causas em que a sentença necessite da fase de liquidação quando imprescindível o conhecimento técnico contábil (...)No caso concreto, tendo em vista que a parte reclamante postulou repetição de indébito de forma ilíquida é inegável a incompetência deste juízo (...)
Ressalto não ser possível a remessa dos autos à justiça comum, tendo em vista que lá há necessidade de pagamento de taxas/custas processuais”.

5. A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo declínio de competência à Justiça Comum para analise e julgamento do presente feito.

6. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. (Lei n. 9.099/95, art. 3º). Contudo, tal competência é relativa, sendo faculdade da parte autora optar entre demandar na Justiça Comum ou perante o Juizado Especial Cível, a despeito da complexidade do caso e do valor da causa.

7. No caso, a Recorrente optou por demandar no Juizado Especial, conforme se verifica do endereçamento de sua petição inicial. Assim, sendo inadmissível o procedimento, em razão da necessidade
de realização de perícia para apurar o valor devido, o que emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, sendo descabido declínio de competência e remessa da ação para a Justiça Comum.

8. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode,
se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.

9. Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - OPÇÃO DA PARTE AUTORA - CONCILIAÇÃO - INADMISSÃO DO PROCEDIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO IMPOSITIVA. - O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas, dentre outras, as causas cujo valor não exceda a 40 salários mínimos (Lei 9.099/95, art. 3º, I)- A opção da parte autora pelo procedimento do Juizado Especial Cível importará em renúncia ao crédito excedente ao limite de 40 salários mínimos, excetuada a hipótese de conciliação (Lei 9.099/95, art. 3º, § 3º), o que conduz à conclusão de que, instaurado o processo no Juizado Especial Cível, nele deve ser realizada a sessão de conciliação (Lei 9.099, art. 16)- O que o magistrado do Juizado Especial Cível deve fazer, se for inadmissível o procedimento disciplinado pela Lei 9.099/95, é extinguir o processo, após a tentativa de conciliação (Lei 9.099/95, art. 51, II), sendo descabido declínio de competência e remessa da ação para a Justiça Comum.

(TJ-MG - CC: 10000211270426000 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 13/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

10.
A sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023